Tribunal: CARF
Processo: 10880.923362/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923362/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE
É nulo por cerceamento de defesa, o acórdão proferido pelo julgador que
extrapola de suas atribuições e inova nas razões de decidir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida, por inovação de critério jurídico, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo Mateus Ciccone que votavam
por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923362/2012-16
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923362/2012-16

Relatório

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE proferida em 07 de junho de 2016. A decisão manteve o despacho decisório que
indeferiu o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior de imposto de renda
estimativa pleiteado pela Recorrente, em virtude da falta de comprovação do evento de sucessão
entre a detentora do crédito (KCC Comercial Ltda.) e a ora Recorrente.
2. Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade com juntada de documentos, para o fim de comprovar a sucessão.
3. Analisando os documentos apresentados pela contribuinte, a DRJ/CGE
verificou que, de fato, a contribuinte é sucessora de eventuais direitos creditórios que fossem de
titularidade da KCC Comercial Ltda., nos termos da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S.A).
4. No entanto, a turma indeferiu a compensação intentada sob o fundamento de
que o crédito pleiteado já havia sido totalmente alocado débito declarado pela KCC Comercial
Ltda.
5. Inconformada, a ora Recorrente pugna pela nulidade do acórdão recorrido em
virtude da “evidente a mudança completa da acusação fiscal que justificou a glosa dos direitos
creditórios ora discutidos”, cerceando seu direito de defesa e o contraditório.
6. Ressalta que se que a anulação somente do acórdão recorrido não lhe dará
direto à avaliação crédito, criando o risco de que uma idêntica decisão seja proferida com nova
supressão de instância da qual a Recorrente foi vítima, ao ver tolhido o seu direito à plena defesa
dos seus procedimentos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
7. Por esses motivos, requer “reconhecer a legitimidade da compensação objeto
do presente processo administrativo, ou que se proveja o recurso para declarar a nulidade da r.
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para a autoridade lançadora, se for o caso,
refazer o lançamento, desde que não tenha ocorrido a decadência do direito de lançar”.
É o relatório.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923362/2012-16

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Pugna a Recorrente pela nulidade do acórdão aquo em virtude de este ter inovado
nas razões de decidir, acarretando o cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Analisando as decisões proferidas no presente processo, é forçoso reconhecer que
assiste razão à Recorrente.
Os fundamentos utilizados no despacho decisório para glosar a compensação do
débito pleiteado pela Recorrente foram claros em estabelecer a falta de confirmação do evento de
sucessão entre a ora Recorrente e a empresa, KCC COMERCIAL LTDA, detentora do crédito
discriminados no PER/DCOMP, como se verifica:

No entanto, comprovada a sucessão da KCC COMERCIAL LTDA pela
Recorrente, o acórdão recorrido assim decidiu:
Consulta aos sistemas de processamento eletrônicos pertinentes revela que
o pagamento de R$ 55.450,54, alegado como indevido ou a maior, está
totalmente alocado a débito declarado pela KCC Comercial Ltda.
Por essa razão, inexiste o direito creditório alegado.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.578 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923362/2012-16

Resta claro, portanto, que o órgão julgador de primeira instância inovou em suas
razões de decidir, fato que enseja a nulidade do Acórdão recorrido, nos termos do art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I -os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Desse modo, mister se faz cancelar o acórdão recorrido, sob pena de cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, vez que a decisão aquo extrapolou suas atribuições e inovou
para indeferir a compensação intentada. Ademais, a avaliação da existência do crédito da
contribuinte deve ser feita na origem e não pela DRJ.
Ressalta-se que o equívoco cometido causa a nulidade do Acórdão de
Impugnação, não tendo o condão de anular o procedimento fiscal ou o auto de infração, visto que
aquela decisão é posterior a esses.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para anular o
Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que nova decisão
seja proferida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital